Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Fraude bancária. Culpa concorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia a condenação da instituição financeira ao ressarcimento de prejuízos materiais e compensação por danos morais, decorrentes de fraude bancária que permitiu o acesso de terceiros à sua conta bancária. A sentença de primeiro grau concluiu pela procedência parcial do pedido e rejeitou o pedido de danos morais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a autora contribuiu para a fraude bancária; e (ii) avaliar a responsabilidade do banco pela falta de mecanismos eficazes de segurança para prevenir as operações fraudulentas.
III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a contribuição da autora para os prejuízos sofridos, uma vez que, de forma negligente, permitiu que terceiros acessassem sua conta bancária ao seguir orientações atípicas em operações bancárias, utilizando-se de um caixa eletrônico e facilitando a realização de diversas operações.
4. O banco, por sua vez, falhou em adotar medidas eficazes de segurança, já que permitiu a realização de várias operações financeiras de alto valor e de caráter incomum, sem a devida detecção pelo seu sistema de segurança, contrariando o perfil usual da autora. Portanto, há concorrência de culpas.
5. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, não há fundamento para sua concessão, uma vez que o evento danoso resultou, em parte, da conduta negligente da própria autora, afastando qualquer violação à sua honra ou dignidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso do Autor desprovido e do Réu parcialmente provido.